Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA. ELEIÇÃO. FORO. LEI No 14.879/2024. VÍNCULO TERRITORIAL COM O LOCAL DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO DESCARACTERIZADO. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã e o Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em ação de resolução contratual cumulada com reparação por danos morais decorrente de contrato de compra e venda de lote. O Juízo suscitado declinou da competência de ofício por entender abusiva a eleição do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a cláusula de eleição de foro é válida, à luz do art. 63 do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei no 14.879/2024, ou se configura escolha aleatória apta a autorizar a declinação de competência de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro é eficaz quando prevista em instrumento escrito, vinculada expressamente ao negócio jurídico e dotada de pertinência com o domicílio de uma das partes ou com o local da obrigação.
4. A caracterização de foro aleatório pressupõe a ausência de qualquer vínculo territorial entre o foro eleito, as partes ou a obrigação discutida.
5. A localização do imóvel objeto do contrato no Setor Habitacional Altiplano Leste, integrante da Região Administrativa do Jardim Botânico e da Circunscrição Judiciária de Brasília, estabelece vínculo territorial suficiente com o foro eleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado
Tese de julgamento: ­­“O Setor Habitacional Altiplano Leste, situado na região centro-sul do Distrito Federal, pertence majoritariamente à Região Administrativa do Jardim Botânico, portanto, à Circunscrição Judiciária de Brasília”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, §§ 1o e 5o; CPC, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv 0733870-52.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Segunda Câmara Cível, j. 29.9.2025; TJDFT, CCCiv 0721906-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Segunda Câmara Cível, j. 4.11.2024.